Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708234-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI - ME, EUNI MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI – ME e EUNI MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 186302871), que, nos autos da ação monitória movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em face dos agravantes, determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis de Teresina de Goiás – GO. Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida: “Visto que, de fato, não foram válidas as citações por comparecimento espontâneo dos réus, vez que a procuração de id 170980429 não outorgou poderes especiais para seu causídico receber por eles a citação, no que se conclui que os réus ainda não foram citados, e este juízo se depara com parecer ministerial que suscita exceção de incompetência, mesmo que relativa, opção não resta senão acolhê-la e remeter o feito para tramitação no juízo competente, qual seja, Teresina de Goiás - GO, local de residência dos réus. Em sede de juízo competente os requeridos deverão ser devidamente citados, não possuindo qualquer força a petição de id 183008966 que informa que os requeridos não se opõem ao trâmite do feito neste juízo, vez que, como já dito, e em verdade, os requeridos sequer foram citados. Por fim, ressalte-se que este juízo não está pronunciando sua incompetência de ofício, mas sim atendendo à manifestação/provocação do fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 65, §único, CPC (Art. 65. [...] Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar) e conforme entendimento deste TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EM RAZÃO DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 65, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE. 1. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, não pode o Juiz a reconhecer e declarar de ofício sua incompetência, mas depende de manifestação do réu nos termos da súmula 33 do STJ e art. 65, caput, do Código de Processo Civil. 2. De outro lado, o parágrafo único do artigo 65 do CPC prevê que a incompetência relativa também pode ser alegada pelo Ministério Público naquelas causas em que atuar. Essa foi exatamente a situação revelada neste incidente. 3. Portanto, não há falar na aplicação da súmula 33 - STJ ao presente caso, ao passo que o juízo suscitado foi devidamente provocado pelo representante do Ministério Público, a quem a lei conferiu legitimidade para alegar incompetência relativa. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1782027, 07379477520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, remeta-se a uma das Varas Cíveis de Teresina de Goiás - GO, com as saudações de estilo. Intimem-se.” Alegam os agravantes, em síntese, que “[t]rata, o feito de origem, de ação monitória movida pelo Banco do Brasil em desfavor dos Agravantes, com suporte em cédula de crédito bancário, ação essa que foi distribuída em 31/08/2018. Em sede de embargos à monitória, protocolizados em 05/09/2023, os Agravantes arguiram, em preliminar de mérito, a PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. O i. Juízo, no entanto, apoiando-se no r. parecer ministerial, decidiu pelo declínio da competência em favor de outra jurisdição, apesar dos protestos das partes pela prorrogação da competência, conquanto se trata de competência relativa. Apoiou-se, para tanto, no argumento de que os réus NÃO teriam sido citados, a despeito de terem apresentado defesa no processo por meio dos embargos à monitória.” Aduzem que embora o Ministério Público detenha prerrogativa de alegar a incompetência relativa, a teor do disposto no art. 65, parágrafo único, do CPC, a escolha do foro é, antes do Parquet, uma prerrogativa das partes. Sustentam ainda que, neste caso concreto, compareceram espontaneamente ao embargaram o feito monitório, suprindo assim o ato citatório, à exegese do estabelecido no art. 239, § 1o, do CPC. Defendem que ao invés de o Juízo a quo ter declinado a competência, deveria ter apreciado a questão prescrição da dívida alegada nos respectivos embargos (CC, art. 206 c/c CPC, art. 921), resolvendo assim o processo, na linha do disciplinado pelo princípio da razoável duração do processo, posto que o processo já tramita por alguns anos. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo que a obstar a remessa dos autos à Comarca de Teresina de Goiás – GO. No mérito, pugna pelo reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Consigno de início que o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que decide sobre competência, embora não conste no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, decorre da interpretação mitigada do aludido dispositivo, sendo recorribilidade imediata derivada da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na linha da tese fixada pelo REsp 1704520/MT. Nesse descortino, afere-se que o recurso é cabível, à luz da moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a mitigação da taxatividade das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente por ocasião do recurso de apelação e que dá interpretação extensiva da norma contida no inciso III do mencionado dispositivo legal (vide REsp 1696396/MT, 1704520/MT e 1679909/RS), tempestivo, foi firmado por advogado(s) regularmente constituído(s) e recolhido o preparo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, deferi o mesmo benefício em prol das recorrentes no Proc. no 0708533-91.2021.8.07.0003 (ID 28920667). Tendo em conta que a hipossuficiência lá alegada e comprovada não difere da situação ora posta à colação, concedo novamente o beneplácito em prol dos agravantes em relação ao preparo deste agravo de instrumento. A partir dessas prefaciais constatações, o recurso interposto se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao acolhimento da incompetência relativa suscitada pelo Ministério Público atuante na origem, entendo que, no particular, se mostra presente e iminente o perigo de dano, diante da possibilidade de remessa dos autos de origem uma das Varas Cíveis de Teresina de Goiás - GO, conforme determinado na parte final da decisão agravada. Em outras causas envolvendo cobrança de cédula de crédito rural em face do também do Branco do Brasil esta egrégia 6a Turma Cível tem posicionamento firme no sentido de confirmar o declínio de competência para o foro da filial do banco réu, onde fora realizada a contratação e cumprida a obrigação disposta na cédula de crédito que fundamenta o pedido inicial. (v.g., Acórdão 1810607, 07475369120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024; Acórdão 1713949, 07107236520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023; etc.) Contudo, o caso vertente precisa ser avaliado com mais acuidade, sobretudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem olvidar da oitiva do Parquet também nesta Instância recursal, para, após isso, formar um melhor convencimento sobre a controvérsia e aferição casuística do enquadramento ou não aos precedentes jurisprudenciais supramencionados. A despeito disso, com o viso de evitar perecimento de direito com a efetivação da remessa dos autos à Comarca de Teresina de Goiás - GO, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece ser, de pronto, deferida. À vista da conjuntura acima explanada, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico. Diante de todo o exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, vistas à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator